Tribunal: TJES
Processo: 0018316-98.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018316-98.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES DOS ANJOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0018316-98.2015.8.08.0014

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES DOS ANJOS JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ ANTÔNIO ALVES DOS ANJOS JÚNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina – Tribunal do Júri, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). Consta que o acusado, após discussão relativa ao pagamento parcelado de um veículo, buscou uma arma de fogo em sua residência e efetuou disparos contra a vítima, que conseguiu fugir ilesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, ensejando a anulação do julgamento.

(ii) Estabelecer se a conduta do apelante pode ser amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando o veredicto for manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar respaldo em qualquer elemento probatório, o que não se verifica no presente caso.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, assegura aos jurados a liberdade de escolherem entre as versões apresentadas, desde que uma delas seja verossímil e sustentada em prova minimamente idônea.

5. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio de boletins de ocorrência, relatórios policiais e depoimentos firmes e coesos da vítima e de testemunhas presenciais e policiais.

6. A alegada legítima defesa não se sustenta, pois o réu, após discussão motivada por dívida irrisória, dirigiu-se ao interior de sua residência, armou-se e efetuou disparos contra a vítima, sem qualquer demonstração de risco real e iminente à sua integridade física, rompendo o nexo temporal e situacional essencial à excludente de ilicitude.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão dos jurados que acolhe uma das versões amparadas pelo conjunto probatório não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, não autorizando, por si só, a anulação do julgamento (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando não houver qualquer respaldo probatório à versão acolhida pelos jurados.

2. O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, o que não se verifica quando o réu, sem risco real e iminente à sua integridade, premedita o ataque.

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri assegura aos jurados a liberdade de acolher versão plausível e minimamente sustentada nas provas dos autos, ainda que não seja a mais robusta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022; STF, HC nº 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0018316-98.2015.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ ANTONIO ALVES DOS ANJOS JUNIOR

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ ANTÔNIO ALVES DOS ANJOS JÚNIOR
em face da r. Sentença (ID 9660484), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina - Tribunal do Júri - que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Emerge da denúncia (ID 9659860, pp. 02/06) que, no dia 05 de setembro de 2015, às 15 horas, nas imediações do “Escadório Verde”, mais precisamente na Rua Carioca, nº 59, Bairro São Marcos, Colatina/ES, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO ALVES DOS ANJOS, com a intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima PEDRO MARIANO, iniciando a execução de um crime de homicídio, o qual só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Ressai que a vítima e o denunciado discutiram em razão de uma negociação, na qual José, ora denunciado, havia adquirido da vítima Pedro um automóvel Volkswagen Gol, ano 1996, de cor preta e placas MQQ 0444, tendo sido acordado que o pagamento do referido veículo seria feito de maneira parcelada. Consta que a vítima dirigiu-se à residência do denunciado com o intuito de receber determinada quantia em dinheiro, referente ao pagamento previamente ajustado. Todavia, ao invés de realizar o pagamento, o denunciado desconversou acerca da dívida, o que gerou insatisfação na vítima, dando início a uma acalorada discussão. Durante a discussão, o denunciado afirmou que iria buscar algo dentro de casa. Diante disso, a vítima desconfiou tratar-se de uma arma de fogo e se afastou. Logo em seguida, o denunciado retornou armado e passou a efetuar disparos contra a vítima, que conseguiu fugir e escapar ilesa do intento criminoso. Registre-se que a conduta praticada pelo denunciado foi motivada por uma discussão sobre o pagamento de um valor irrisório, referente à negociação do veículo, configurando-se, portanto, o motivo fútil.

Após a instrução processual, o réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento. Nesse sentido, assevera que o apelante efetuou os disparos para afastar a ameaça contra a sua integridade física, de modo que deveria incidir a causa de excludente de ilicitude da legítima defesa.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Ora, a materialidade restou devidamente comprovada por meio dos Boletins Unificados (ID 9659860, IP, pp. 02/06), Relatório Final (ID 9659860, IP, pp. 37/41) e prova oral.

Por sua vez, no tocante à
autoria delitiva
, insta salientar que, na esfera inquisitorial, a vítima
PEDRO MARIANO
declarou que, no dia dos fatos e após uma discussão se intensificar, o réu pegou uma arma de fogo no interior de sua residência e começou a atirar em sua direção. Nesse sentido, a vítima declarou na esfera policial que (ID 9659860, IP, pp. 11/13):

“(...) o declarante, há 20 dias, vendeu um veículo Gol, ano 1996, de cor prata, placa MQQ 0444, para José; que José, como forma de pagamento inicialmente, entregou para o declarante uma moto CG 150, ano 2006 (cujo valor é de R$ 2.700,00) e R$ 2000,00 (dois mil reais) em dinheiro; ontem José pagou mais R$ 210,00 (duzentos e dez reais) para o declarante, sendo que restou R$ 3.000,00 (três mil reais) para quitar a dívida; o restante da dívida seria pago em parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada 15 dias, de sorte que o declarante e José combinaram que hoje este pagaria aquele R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), para assim totalizar a parcela de R$ 500,00 (quinhentos reais) desta quinzena; conforme combinado o declarante hoje, cerca de 14h, foi até a casa de José para receber os R$ 290,00; na frente da casa de
José o declarante começou a discutir com aquele, sendo que José ficava desconversando acerca da dívida; o declarante se irritou e a discussão intensificou-se, malgrado não tenha havido ofensas entre ambos; em determinado momento José disse que “buscar” algo dentro de casa, de sorte que o declarante especulou que José iria pegar uma arma, notadamente diante da fama de José de ser uma pessoa violenta; o declarante se afastou mas viu quando José se aproximou com uma arma de fogo (revólver, de cor escura, cujo calibre o declarante não soube identificar); José (há cerca de 20 metros do declarante) começou a atirar em direção ao declarante, o qual correu em direção a uma escadaria na rua Cariacica; o declarante estima que José tenha dado 4 ou 5 tiros na direção dele, o qual não foi atingido
; de longe o declarante viu José conversando com um menor, Thiago; o declarante não sabe se José entregou a arma a Thiago, malgrado especule que José lhe tenha entregue o revólver em questão; o declarante reitera que não sabe ao certo se José entregou a arma a Thiago;
o declarante ligou para a polícia assim como outras pessoas, mas José fugiu do local, não sabendo o declarante o paradeiro dele
(...)” (negritos nossos)

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa),
a vítima
confirm
ou
o depoimento prestado em esfera policial, com algumas ressalvas
:
“
que não chamou a polícia e que não ouviu o acusado com o revólver na mão
; que viu o acusado conversando com o menor, porém, não tem certeza se o acusado entregou uma arma para este; que vendeu um carro parcelado para o acusado, com parcelas de 500 reais; que no dia dos fatos, horas antes do ocorrido, o acusado estava embriagado, o informante só voltou a noite, horário combinado, nesse mesmo dia, e
discutiu com o acusado e que não ameaçou o mesmo, saindo do local, na decida ouviu barulhos “tipo uma bombinha” que parecia ser arma de fogo, em torno de 5 a 6 barulhos parecidos com tiros, então o informante correu e caiu no trajeto
, quando o acusado chegou perto dele; que estava bêbado no momento dos fatos; que no mesmo dia dos fatos, eles se acertaram”.

Por sua vez,
a prova testemunhal é firme no sentido de que a vítima acionou a Polícia Civil informando que havia sofrido uma tentativa de
homicídio.
Registre-se, ainda, que, segundo os policiais, a vítima não apresentava sinais de embr
i
aguez
.

Na fase inquisitiva (ID 9659860, IP, p. 07), a testemunha PMES ANTÔNIO CARLOS DA SILVA XAVIER declarou que “foram feitas várias ligações via 190 informando que estaria acontecendo disparos de arma de fogo no local na Rua Cariacica; encontraram o senhor Pedro Mariano que passou a relatar que hoje foi até a residência de um cidadão, que ele conhece apenas como José, localizada na Rua Cariacica, número 59, São Marcos, para tentar receber parte de uma dívida de José, relacionada à venda de um veículo de Pedro Mariano;
segundo Pedro, ao cobrar a dívida de Jos
é
, este deu vários disparos de arma de fogo em direção a Pedro, o qual saiu correndo do local e quando olhou para tr
ás
viu quando Jos
é
entregou a arma para a pessoa de Thiago Gabriel Pereira Dias (adolescente), que é bastante conhecido pela pr
á
tica de tráfico de entorpecente naquela localidade
; que, ao fazerem buscas, localizaram Thiago que foi reconhecido pela vítima como a pessoa que recebeu a arma de fogo (revólver) e que se negou a apresentar a referida arma aos milicianos; não foi possível localizar o autor dos disparos, José;

que
Pedro disse que a entrega da arma de José ao menor Thiago foi imediatamente após os disparos
”.

Sabatinada em Juízo, a testemunha PMES ANTÔNIO CARLOS DA SILVA XAVIER (mídia anexa) relatou que foi acionado pelo COPON, sendo informado que
a vítima se encontrava no posto policial do
B
airro Honório Fraga e que uma pessoa teria realizado os disparos em sua direção, sem informar seu nome; que a vítima demostrava estar amedrontada e que não apresentava estado de embriaguez
; que a própria vítima levou a guarnição para o local dos fatos.

Por sua vez, em Juízo (mídia anexa), a testemunha PMES MARCELO SOARES declarou que
“estava no posto policial do Honório Fraga, quando chegou a vítima dizendo que tinha uma pessoa que queria matá-lo, que não se recordando o nome;
que a vítima informou também que esta pessoa que tentou matá-lo passou a arma para um rapaz envolvido no tráfico na região chamado Tiago; que este era adolescente na época dos fatos; que abordaram o menor e nada de ilícito foi encontrado
; que não se recorda o motivo do crime;
que a vítima estava muito assustada
e que esta era motorista da van que conduzia os presos;
que a vítima contou que ela viu o réu com a arma na mão, e por isso
, correu para o posto policial”
.

Frente a tal cenário, a alegada contradição no depoimento da vítima PEDRO MARIANO, no que tange ao acionamento da Polícia e à visualização do réu com a arma em mãos, não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico constante nos autos.

Primeiramente, nada obstante a vítima tenha feito ressalvas em Juízo quanto a ter acionado a Polícia,
as declarações das testemunhas policiais militares PMES ANTÔNIO CARLOS DA SILVA XAVIER e PMES MARCELO SOARES confirmam, de forma categórica, que a vítima procurou o posto policial e relatou imediatamente ter sofrido uma tentativa de homicídio, inclusive indicando o local dos fatos e o autor dos disparos
. Esse contexto demonstra consistência e verossimilhança na narrativa da vítima, evidenciando que, ainda que esta não tenha lembrado com precisão o ato formal de acionar a polícia, o fez de modo direto e inequívoco ao se apresentar pessoalmente às autoridades.

Ademais, a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo relato firme e coeso da vítima, corroborado pelas declarações das testemunhas e pelo contexto probatório, que inclui diversas ligações via 190 relatando disparos no local.

Outrossim, cumpre salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

Ultrapassada tal aresta, impende consignar que a
caracterização da legítima defesa
reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam,
o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível
.

A partir do cotejo do conjunto probatório carreado aos autos, a tese defensiva de legítima defesa não merece prosperar, pois inexistem nos autos quaisquer elementos probatórios aptos a comprovar que o acusado, antes de cometer o crime, tenha sido agredido injustamente pela vítima, ou estava na iminência de sofrer uma ofensa em sua integridade física, de forma a justificar o agressivo ataque contra a referida.

No caso em testilha, o réu, após discussão motivada por dívida irrisória,
voluntariamente se dirigiu ao interior de sua residência, armou-se e retornou para desferir disparos
em direção à vítima Pedro Mariano, sem que houvesse qualquer demonstração de risco real e iminente a sua integridade física. Destaca-se, ainda, que a vítima
não realizou ameaças ou gestos agressivos
, limitando-se a cobrar parcela da dívida acordada. Além disso, o réu fugiu do local e
, segundo relatos,
entreg
ou
a arma a um menor
vinculado ao tráfico, o que reforça o dolo homicida e a ausência de qualquer reação de legítima defesa.

Digno de nota salientar, ainda, que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil, visto que a motivação fora exclusivamente a cobrança de uma dívida referente à venda de um veículo.

À luz de tal prisma, é assente o entendimento do STJ no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)